Tribunal: TCU
Processo: 047.335/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Geralda da Luz Almeida Lemos e Maria Claudina Fontoura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração das aposentadorias deferidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Geralda da Luz Almeida Lemos e Maria Claudina Fontoura; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos de alteração das aposentadorias em favor de Geralda da Luz Almeida Lemos (à Peça 2 sob o n.o 35318/2020) e Maria Claudina Fontoura (à Peça 3 sob o n.o 36234/2020), negando-lhes os respectivos registros, diante, respectivamente, da indevida integralização da Gratificação de Desempenho e da indevida ausência do necessário substrato material para a concessão da aposentadoria em proventos integrais, nos termos do art. 192 da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos correspondentes pagamentos a Geralda da Luz Almeida Lemos em função de a aludida parcela estar sob os efeitos da decisão liminar prolatada pela Justiça Federal da 1a Região no Agravo de Instrumento n° 2008.01.00.016641-7-MG (Peça 2, p. 21); 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Processo n° 2008.01.00.016641-7-MG em tramitação perante a Justiça Federal da 1a Região e, a partir da superveniente decisão judicial interlocutória ou final desfavorável a Geralda da Luz Almeida Lemos, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato em favor de Geralda da Luz Almeida Lemos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato em favor de Maria Claudina Fontoura em função da inadequada concessão da aposentadoria em proventos integrais, nos termos do art. 192 da Lei n.o 8.112, de 1990, ante a inadequada ausência do necessário substrato material; 9.3.3. dê ciência desta deliberação às interessadas apontadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.